Tribunal: TJSP
Processo: 2074916-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074916-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MARCOS
FALLUH TEIXEIRA, Impetrantes MARCELA GALDINO DA SILVA e RENAN
ARCHANGELO PAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem para ratificar a liminar para colocação do paciente em prisão domiciliar pelo
prazo de 90 (noventa) dias, com monitoramento eletrônico.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074916-73.2020.8.26.0000 -Voto no 53.040
2
habeas corpus no 2074916-73.2020.8.26.0000
Voto no 53.040
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Falluh
Teixeira, pretendendo a progressão antecipada de regime em virtude de se enquadrar
em grupo de risco da pandemia do COVID-19.
Deferida a liminar, e prestadas informações pela autoridade judiciária
apontada como coatora, manifesta-se pela denegação da ordem a Procuradoria-Geral
de Justiça no parecer de fls. 119/127.
É o relatório.
Caso de concessão parcial da ordem.
Trata-se de paciente condenado por crimes tráfico, falsificação de
documento público, receptação, uso de documento falso e contra a ordem tributária
às penas de 13 anos, 9 meses e 18 dias em regime fechado, com término previsto
para 07.12.2029.
Com a devida vênia dos ilustres impetrantes a turma julgadora dispensa
maiores fundamentos para a observação de que nas circunstâncias fáticas extraídas
dos autos não é possível argumentar com méritos para alcançar a progressão
definitiva sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos.
Todavia, a situação excepcional de pandemia do COVID-19 autoriza a
concessão da ordem em parte para a colocação do paciente em prisão domiciliar.
Os documentos de fls. 43/57, 68/72 e 80/84, confirmando o peculiar
estado de saúde de Marcos. Consta de tal documentação, inclusive, que além de ser
portador de HIV, o paciente teve tuberculose e outras patologias pulmonares.
Coloca-se em destaque a grave situação do País em razão da pandemia
de coronavírus, compondo o paciente portador de HIV e que teve tuberculose e
outras patologias pulmonares - grupo de maior risco da doença, como sabido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074916-73.2020.8.26.0000 -Voto no 53.040
3
todos, devendo-se observar o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana.
Acrescente-se que o paciente encontrava-se em regime intermediário e
não praticou delitos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, portanto,
satisfaz todos os requisitos presentes na recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Por fim, não se pode esquecer que eventual deslocamento do preso a
hospital com escolta colocaria em perigo todas as pessoas envolvidas.
Nessas condições, concede-se em parte a ordem para ratificar a liminar
para colocação do paciente em prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias,
com monitoramento eletrônico.
CARLOS BUENO

Relator